Tribunal: TCU
Processo: 009.546/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 337/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.546/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Andrea Marques de Almeida (XXX.701.357-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Claudio Cesar de Araujo (XXX.494.837-XX); Cristiano Levone de Oliveira (XXX.596.547-XX); Daniel Cleverson Pedroso (XXX.016.389-XX); Dimitrios Chalela Magalhaes (XXX.307.868-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Elza Kallas (XXX.937.056-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Flavia Schreiner da Justa (XXX.525.007-XX); Gustavo Santos Raposo (XXX.715.107-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Joao Henrique Rittershaussen (XXX.522.316-XX); José Luiz Marcusso (XXX.458.408-XX); Juliano de Carvalho Dantas (XXX.122.534-XX); Luiz Carlos Cronemberger Mendes (XXX.959.953-XX); Marcelo Barbosa de Castro Zenkner (XXX.242.746-XX); Marcelo da Silva Carreras (XXX.448.350-XX); Marcio Campanelli Moreira (XXX.707.498-XX); Mauricio Antonio Costa Diniz (XXX.563.736-XX); Mauro Roberto da Costa Mendes (XXX.231.962-XX); Nicolas Simone (XXX.136.328-XX); Paulo Jose Alves (XXX.194.817-XX); Rafael Salvador Grisolia (XXX.641.737-XX); Ricardo Rodriguez Besada Filho (XXX.347.807-XX); Roberto Furian Ardenghy (XXX.581.500-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX); Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX); Rudimar Andreis Lorenzatto (XXX.086.250-XX); Samuel Bastos de Miranda (XXX.763.473-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ), Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.